Tribunal: CARF
Processo: 15746.721395/2021-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721395/2021-74
ACÓRDÃO
3202-002.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Para aplicação da responsabilização solidária, prevista no art. 135, III, do
CTN, deve haver a demonstração das condutas praticadas pelos
administradores, que resultaram na infração tributária
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na peça recursal.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. Súmula Carf no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer dos recursos
de ofício e voluntário para, no mérito, negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 2471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721395/2021-74
2
RELATÓRIO
Por bem descrever a situação do presente, passo a reproduzir o breve relato
contido no Despacho no 55.274/2023 – ECOA/SRRF08 (fl. 2439):
“A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente e manteve parcialmente o
crédito tributário.
Exonerou a responsabilidade tributária dos dois solidário e recorreu de ofício ao
CARF, de acordo com o art. 34, I, do Decreto no 70.235, de 1972, com as
alterações da lei no 9.532, de 1997, e o art. 1o da Portaria do Ministro da Fazenda
no 63, de 09/02/2017.
A empresa teve ciência da decisão por meio de sua Caixa Postal, considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 10/08/2023 e, em
04/09/2023,
tempestivamente,
apresentou
recurso
voluntário
parcial,
contestando apenas as multas lançadas.
Os solidários tiveram ciência da decisão e não se manifestaram.
Transferimos a matéria não contestada (os valores do principal de PIS e COFINS)
para o processo 19613.732678/2023-70 para cobrança imediata.
Estamos enviando o presente processo para julgamento dos recursos de ofício e
voluntário.”
A recorrente impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, pleiteando
determinação judicial para imediato prosseguimento do julgamento do recurso administrativo
interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, do
que deve ser conhecido. No que diz respeito ao recurso de ofício, passo a analisar, primeiramente,
sua admissibilidade.
DO RECURSO DE OFÍCIO
ADMISSIBILIDADE
O órgão julgador de primeira instância recorreu de ofício a este Conselho, nos
termos do art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972 c/c § 2o do art. 1o da Portaria MF no 63, de 2017.
A decisão a quo deu-se nos seguintes termos:
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721395/2021-74
3
Por todo o exposto, voto por não conhecer dos documentos denominados
“emenda à impugnação” apresentados pelo responsável Sr. Carlos Alberto
Chiurco, porquanto intempestivos; e em relação ao contribuinte Officer S.A., na
parte em litígio, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação
para:
1. Excluir os valores de "ICMS destacado" eventualmente incluídos nas bases de
cálculo dos lançamentos, caso existam, a ser verificado pela unidade de origem,
nos termos do item 2.3.1 do Voto; 2. Reduzir a multa regulamentar por
descumprimento de obrigação acessória (fls. 742 e 743) para as competências de
maio/2017 a fevereiro/2018, conforme tabela abaixo, nos termos do item 2.7 do
Voto:

3. Manter os demais valores lançados no auto de infração.
Em relação às impugnações dos responsáveis solidários, Sr. Luciano Kubrusly e Sr.
Carlos Alberto Chiurco, voto no sentido de julgá-las procedente para excluí-los do
polo passivo da autuação, nos termos do item 3.2 do Voto.”
A Portaria MF no 63, de 2017, determina que o Presidente de Turma de Julgamento
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) deverá recorrer de ofício sempre
que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Verifica-se, da análise do demonstrativo, que a redução da multa se deu no
montante de R$ 347.153,53. Já o valor lançado de COFINS soma R$ 17.758.444,31 (sendo R$
10.097.049,56 de tributo e R$ 7.661.394,75 de multa de ofício), enquanto o valor de PIS
representa R$ 2.191.709,87 (sendo R$ 1.252.405,70 de tributo e R$ 939.304,17 de multa).
De acordo com a Súmula CARF no 103, para conhecimento do recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data apreciação. Portanto, deve ser conhecido o recurso de
ofício sempre que a decisão recorrida exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), nos
termos da Portaria MF no 2, de 2023.
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721395/2021-74
4
Desta forma, a exclusão do polo passivo do solidários exige o conhecimento do
recurso de ofício, do que se passa a análise do seu mérito.
MÉRITO
Em sua impugnação, a defesa sustenta pela nulidade do auto de infração, por
existência de vício material e por cerceamento do direito, em virtude da imputação da
solidariedade pelo fundamento no art. 135, III, do CTN, enquanto o auto de infração baseia-se no
art. 124, I, do CTN. O julgador de piso assim afastou as alegações de nulidade:
“Em relação à alegação de nulidade, o enquadramento indicado pela autoridade
fiscal consta no TVF à fl. 599, e foi o art. 135 do CTN, não o art. 124: (...)
O fundamento que sustenta a responsabilidade atribuída aos solidários está
corretamente identificado. Não há que se falar, assim, em prejuízo à defesa, pois
é desse enquadramento que o autuado se defende.
Caso o impugnante esteja se referindo à responsabilidade por transferência em
suas alegações, importa citar a Súmula CARF no 130, vinculante para o julgador
em primeira instância por força da Portaria ME no 410/2020:
Súmula CARF no 130
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135,
inciso III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do polo passivo da obrigação
tributária.
Assim, em qualquer caso, inexiste a nulidade aventada.”
Em seguida, a então impugnante sustentou pela ausência de demonstração ou
comprovação da suposta conduta ilícita praticada, uma vez que o inciso III do art. 135 do CTN não
admite responsabilidade objetiva do administrador.
Neste quesito, a decisão recorrida julgou procedentes as impugnações dos
responsáveis solidários Sr. Luciano Kubrusly e Sr. Carlos Alberto Chiurco, excluindo-os do polo
passivo da autuação. Por entender correta a decisão, adoto no presente as mesmas razões
produzidas pelo julgador a quo, do que passo a transcrevê-las:
“A Autoridade fiscal atribuiu responsabilidade solidária aos administradores da
empresa com fundamento no art. 135, III, do Código Tributário Nacional – CTN, de
cujo teor se extrai a seguinte dicção:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Fl. 2474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721395/2021-74
5
A responsabilidade prevista no dispositivo legal transcrito reclama a presença de
dois requisitos: a) a qualidade de diretor, gerente ou representante da pessoa
jurídica ao tempo do vencimento dos débitos inadimplidos; e b) que os créditos
decorram de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Não basta, portanto, para imputação da responsabilidade prevista no art. 135 do
CTN, a qualificação como administrador da pessoa jurídica ao tempo do
vencimento dos débitos inadimplidos, sendo indispensável a demonstração, por
parte do Fisco, de que o diretor, o gerente ou o representante legal da empresa
agiu com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Esmiuçando mais este entendimento: a imputação de responsabilidade com
fundamento no art. 135 do CTN, em sede de procedimento administrativo fiscal,
exige, além da qualidade de administrador da empresa, a comprovação
inequívoca de um liame entre as condutas atribuídas ao administrador e o
inadimplemento tributário. Esta constatação é corolário do disposto na Súmula
STJ no 430, in verbis: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade
não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente".
Na espécie, a cópia do Contrato Social vigente para o ano calendário de 2017 e
2018 (fls. 10 a 15) e os Termos de Posse (fls. 16 e 17), revelam que, à época dos
fatos, o Sr. Luciano Kubrusly e o Sr. Carlos Alberto Chiurco ocupavam,
respectivamente, o cargo de Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente. Resta
clara, portanto, a posição de administradores da empresa ao tempo dos tributos
inadimplidos.
Quanto ao segundo requisito, a Autoridade lançadora assim se manifestou no TVF
(fl. 597 a 599):
Adicionalmente, ficou caracterizada a Sujeição Passiva Solidária dos
administradores:
a) Senhor Luciano Kubrusly, [...]
b) Carlos Alberto Chiurco, [...]
com sujeito passivo acima identificado pelos créditos tributários lançados
e constituídos nesta fiscalização; visto que, em tese, tendo em vista que
durante o procedimento fiscal foram cientificados das inconsistências
encontradas e em nenhum momento se manifestaram sobre as
constatações.
Em razão da falta de manifestação por parte dos administradores ou
responsáveis realizamos uma intimação específica em 12/08/2021
solicitando a indicação dos responsáveis. Mas não houve resposta.
[...]
Assim, com base nos documentos acima citados e nos elementos contidos
nas provas citadas caracterizamos que o os Senhores Luciano Kubrusly e
Fl. 2475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721395/2021-74
6
Carlos Alberto Chiurco administram a empresa e, em tese, tinham
conhecimentos dos atos e fatos do período fiscalizado e tiveram acesso a
todos os itens apontados neste procedimento fiscal.
[destaques conforme original]
Já no auto de infração (fls. 644 e 661), a autoridade fiscal redigiu de maneira
diferente. Confira-se:
No procedimento fiscal foram desconsiderados os valores de PIS e COFINS
utilizados indevidamente nas EFDs-Contribuições de 2018, reduzindo
indevidamente os valores a recolher de PIS e COFINS, através das
informações inexatas.
Ficou caracterizada a Sujeição Passiva Solidária dos administradores:
a) Senhor Luciano Kubrusly, [...]
b) Carlos Alberto Chiurco, [...]
com sujeito passivo acima identificado pelos créditos tributários lançados e
constituídos nesta fiscalização; visto que, em tese, cometeram crime de
sonegação contra a ordem tributária nos termos dos artigos 1o e 2o da Lei
8.137/90.
Contudo, a proposição acima é lacônica. À evidência, a Autoridade fiscal não
comprovou que a redução dos tributos devidos decorreu de condutas
efetivamente praticadas pelos administradores da empresa fiscalizada, o que
demonstra que a imputação da responsabilidade se deu pelo só fato de seus
nomes constarem como diretores nos atos constitutivos da empresa.
É certo que a ausência de manifestação dos administradores no curso do
procedimento fiscal revela uma intenção de não colaborar com o trabalho de
apuração fiscal. Mas esse fato, por si só, não demonstra que os créditos
tributários lançados decorrem de atos praticados pelos administradores com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme
determina o art. 135 do CTN.
Cumpre ressaltar, por oportuno, que embora a autoridade fiscal tenha indicado o
art. 135 do CTN como a norma atributiva da responsabilidade solidária, não
especificou se os atos praticados pelos administradores se enquadram como
abuso de poder, infração à lei ou infração ao contrato social, o que torna ainda
mais frágil a responsabilização, porquanto imputada de forma genérica e abstrata,
sem subsunção específica das condutas realizadas a alguma das hipóteses
previstas no art. 135 (abuso de poder, infração à lei ou ao contrato social).
Sobre o tema, citamos Kiyoshi Harada1:

1 HARADA, K.; Responsabilidade tributária de terceiros. Revista Fórum de Direito Tributário, Belo Horizonte,
v. 9, n. 50, mar. 2011.
Fl. 2476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721395/2021-74
7
Exemplo de ato praticado com infração de lei é o contrabando ou
descaminho. Caso típico de ato praticado com infração de contrato social é
a hipótese em que o administrador (sócio ou não) realiza negócios jurídicos
fora do ramo de atividade da sociedade. É o caso, por exemplo, de um
dirigente empresarial do setor de compra e venda de calçados que resolve
efetuar operações de compra e venda de gados. A responsabilidade pelo
pagamento do tributo resultante dessa operação fica atribuída
exclusivamente àquele dirigente empresarial. Ato praticado com excesso de
poder significa qualquer ato praticado pelo administrador extrapolando
suas atribuições, normalmente definidas no contrato social ou estatuto, de
sorte que, nesse caso, infringe também a disposição contratual ou
estatutária.
Ademais, ainda que se tome a indicação feita pela autoridade fiscal dos art. 1o e
2o da Lei no 8.137/1990 como evidência de se tratar de hipótese de infração à Lei,
não há ainda indicação específica do inciso descumprido, tampouco descrição
individualizada da conduta do administrador que se subsome à norma,
evidenciando, mais uma vez, um enquadramento genérico.
Anote-se, por fim e por importante, que a exclusão da responsabilidade solidária
não é incompatível com a aplicação da multa qualificada de 150%, haja vista que a
conduta da empresa para aplicação da penalidade com agravante foi
comprovada, mas não houve comprovação de que a redução dos tributos devidos
decorreu de condutas efetivamente praticadas com abuso de poder, infração à lei
ou ao contrato social pelos administradores.
Nesse cenário, em relação à matéria tributável, a descrição das irregularidades
envolve exclusivamente a omissão de receitas e o creditamento indevido pela
pessoa jurídica, de forma a justificar a qualificação da multa, mas não para atribuir
responsabilidade solidária aos administradores da empresa autuada.”
Nesse entendimento, voto por negar provimento ao recurso de ofício.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
MÉRITO
No mérito, em breve síntese, o recurso voluntário requer a anulação da multa de
ofício aplicada de 75% ou, ao menos, a sua redução substancial, em virtude de afronta aos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco.
O afastamento da multa de ofício, nos termos propostos, a partir dos princípios
constitucionais e do Direito Tributário, requer a análise da ilegalidade e da constitucionalidade dos
dispositivos legais que preveem a aplicação da multa, o que é vedado ao Tribunal Administrativo,
conforme determina a Súmula Carf no 02.
Fl. 2477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721395/2021-74
8
Deste modo, não há como socorrer o pedido da recorrente.
Por fim, cabe trazer luz a uma questão constante do processo.
Em atendimento ao Acórdão no 106-027.604, da 6a turma da DRJ06, a fiscalização
iniciou procedimento de diligência fiscal e intimou a recorrente a apresentar documentação
pertinente para correta apuração dos valores para exclusão do ICMS da base de cálculo do
lançamento, nos termos do acórdão de primeira instância (fls. 2220/2221):
“Consta no TVF que autoridade fiscal glosou os créditos escriturais a título de
exclusão do ICMS da base de cálculo indevidamente apropriados pelo
contribuinte diretamente na EFD – Contribuições. Essas glosas devem ser
mantidas, conforme analisado no tópico anterior.
Entretanto, não consta no TVF que a autoridade fiscal tenha procedido à exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins para fins de lançamento do tributo
apurado e devido no período.
Nesse cenário, os valores de "ICMS destacado" eventualmente incluídos nas bases
de cálculo dos lançamentos deverão ser excluídos, nos termos do que dispõe o
Parecer SEI no 7.698/2021.
Os valores a serem excluídos, se houver, devem abranger tanto os valores
posteriores a 15/03/2017, por força do Parecer SEI no 7.698/202, quanto os
valores dos meses de jan/2017 e fev/2017, por força da decisão judicial transitada
em julgado favorável ao contribuinte (MS no 0042243-70.2000.4.03.6100/SP, TRF
3a Região).” (destaquei)
Havendo a correta intimação e reintimação da recorrente, sem, contudo, o
adequado atendimento, deu-se por prejudicado o procedimento. A recorrente teve ciência da
diligência realizada em 19.07.2023, não se manifestado quanto ao seu resultado.
O recurso voluntário, por sua vez, como já se verificou, não trouxe qualquer
atenção a esta questão; desta monta, considera-se matéria não impugnada, portanto, atingida
pela preclusão administrativa, nos termos do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972,
considerando-se, assim, inexistentes valores de ICMS eventualmente incluídos no lançamento
constituído mediante auto de infração.
CONCLUSÃO
Diante de todo exposto, voto por conhecer dos recursos de ofício e voluntário para,
no mérito, negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 2478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721395/2021-74
9

Fl. 2479
DF CARF MF
Original